Tribunal: STF
Processo: RHC 234392
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Jussivan Alves dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA NA CONFISSÃO. ATENUANTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à inadequação da revisão criminal com fundamento em mudança jurisprudencial e à inaptidão para configurar atenuante da confissão não utilizada para condenar o agente. 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 796.739 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, “seja reconhecida a confissão espontânea em favor do recorrente e, consequentemente, reduzindo a reprimenda anteriormente imposta”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO AO BANCO CENTRAL. CONDENAÇÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS POR FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JÁ AJUIZADA E JULGADA IMPROCEDENTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. MÉRITO. PRETENSÃO INDISSOCIÁVEL DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL A VIABILIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO AFASTADA DE FORMA FUNDAMENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E PELA CORTE DE ORIGEM. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente.



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ademais, entendo não assistir razão ao recorrente no que concerne ao almejado reconhecimento da confissão espontânea, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Ainda que fosse superado o entendimento sobre a inadequação da revisão criminal motivada pela mudança jurisprudencial, ressalto que a referida atenuante incide no cômputo dosimétrico apenas se for utilizada para formar o convencimento do Juiz natural sobre a materialidade e a autoria, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, o acórdão atacado destacou que a confissão foi expressamente afastada da dosimetria por não haver fundamentado a condenação. (grifei)



    Desse modo, o entendimento segundo o qual a confissão espontânea não foi considerada pelo juízo sentenciante, sendo, no caso, “expressamente afastada da dosimetria por não haver fundamentado a condenação”, ajusta-se a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, a ementa do seguinte julgado:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Circunstância não considerada para o convencimento do magistrado. Inaplicabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (RHC 221.318 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Por fim, observo que, para acolher a tese defensiva – seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea –, seria indispensável oreexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    [...]



    2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 179.622 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA –INVIABILIDADENAVIASUMARÍSSIMADO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente